Tribunal: TJBA
Processo: 8003683-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003683-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMASA) Advogada: LARISSA CARNEIRO SANTOS (OAB: BA 31.785-A) AGRAVADO: JORGE PEREIRA DA SILVA Advogado: LUPÉRCIO GIL DA SILVEIRA NETO (OAB: BA 35.544-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.010, § 3º, DO CPC. PRONUNCIAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. INJURIDICIDADE. DECISÃO. REFORMA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003683-20.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.